Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-61.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante narra que Pedro Lucas Meira da Silva vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.
Esclarece que o paciente está custodiado desde 24.4.2022, quando foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP). A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir a ordem pública; mais tarde, foi negado o pedido de revogação da custódia.
Além de defender que o paciente teria agido em legítima defesa, sustenta que a ilegalidade da segregação cautelar decorre da falta de fundamentação idônea do título judicial constritivo, da desnecessidade do acautelamento e da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia preventiva seja revogada, substituída por providências cautelares mais brandas ou ao menos estabelecida a prisão domiciliar (art. 318, inc. V, do CPP), confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 127019675).
Instruiu a inicial com documentos (ID 127019687 a 127019692).
Feito esse breve relato, infere-se dos autos que na madrugada de 24.4.2022, na praça central de Arenápolis-MT, durante comemoração ao aniversário da cidade, Samara Vitória Araújo dos Santos disse ao irmão, Eduardo Fernando de Melo Araújo de Almeida, que o paciente, ex-namorado dela, estava no local e havia mandado mensagem para a moça sugerindo um encontro entre os dois, “só que a declarante não queria se encontrar com ele naquele momento” (ID 127019687).
Consta que logo em seguida, o irmão da moça se aproximou do paciente e o chamou para conversar, o que refutado pelo paciente; Eduardo Fernando insistiu e mais uma vez foi repelido pelo paciente, dando-se início a uma rusga entre eles. A contenda foi separada por Samara.
Instantes depois, quando se pensava que a rusga havia chegado ao fim, o paciente agrediu Eduardo Fernando na região dorsal direita, provocando-lhe duas lesões, uma de 3cm e outra de 5cm. A vítima foi levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos e orientações para tratar os ferimentos em casa.
Enquanto isso, os policiais militares que estavam no local prenderam o paciente em flagrante e o encaminharam à sede da Delegacia de Polícia Civil.
No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir a ordem pública. Mais tarde, foi indeferido o pleito de revogação da medida extrema, nos seguintes termos:
“A necessidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública restou demonstrada pela gravidade concreta do crime em apuração, consistente no modus operandi que evidenciou o periculum libertatis, visto que o indiciado teria golpeado a vítima com objeto perfurocortante em duas diferentes regiões do corpo e embora os golpes não tenham perfurado órgão que comprometesse atividade vital, ocasionaram ferimentos com dimensões consideráveis (5cm e 3cm). A despeito dos motivos que supostamente desencadearam a conduta, fato é que o indiciado, em uma ação totalmente desproporcional, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual colocou e coloca em risco sua integridade física e psicológica. Não bastasse, a ação foi praticada em local ocupado por diversas outras pessoas, não havendo informação de que sua própria integridade se encontrava em risco para que a ação fosse justificada, o que denota pouca capacidade em lidar de modo não violento com questões corriqueiras e demonstra a vulnerabilidade social gerada pelo status libertatis do autuado” (ID 127019689). Destaquei.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o modus operandi da conduta, dado que o paciente deliberadamente se valeu de um canivete para atacar a vítima, sinaliza maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.
Para além disso, o fato de ter atacado a vítima em meio à multidão, arriscando-se a ferir outros participantes do evento, e a notícia de que nem a presença de policiais militares no local foi capaz de intimidá-lo refletem o acentuado descontrole emocional do paciente e a periculosidade que ele oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria, embasada na excludente de ilicitude da legítima defesa, em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos de que o paciente teria agido intencionalmente, isto é, com dolo, como bem revelam as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante e a narrativa de Samara, descrevendo com detalhes a conduta criminosa e apontando o paciente como responsável pelo súbito ataque à vítima (ID 127019687).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos em juízo preliminar de cognição, cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).
Em tempo, o pedido de prisão domiciliar, além de sequer estar fundamentado em alguma das hipóteses legais, não parece, em princípio, ter sido examinado previamente pelo Juízo a quo oficiante, sendo defeso sua análise direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar o meio social, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator